Tribunal: TJMT
Processo: 1048966-31.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048966-31.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELY BASTOS FONSECA - CPF: 667.987.441-68 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação – Alegada Omissão e Contradição – Vícios não constatados –
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que
, por maioria,
deu provimento ao Recurso de Apelação interposto
instituição financeira e reformou
a sentença
julgou
procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato. A
E
mbargante aleg
a
omissão e contradição
, sob a tese de que

o contrato
não especifica as taxas pactuadas entre as partes e que, se consideradas as provas constantes dos autos, o julgamento
é c
ontraditório diante do trecho do voto vencedor que menciona a existência de estipulação clara quanto à modalidade de crédito e às taxas cobradas.

II.

Questões Em Discussão
:

2. Analisar se há
omissão e contradição no
A
córdão embargado
.

III.
Razões de decidir
:

3.
Inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. A embargante isolou trecho do voto condutor para sustentar vício inexistente, desconsiderando o contexto em que foi proferido.

4. O Recurso de Apelação da Embargada foi provido porque
a
Embargante
não negou a contratação ou o recebimento do valor
na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável. Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado.

5. Nos autos
não há sequer indício de que tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias.

6. O
cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

5. Ademais, a

E
mbargante
tem
histórico de diversas contratações de crédito consignado, conforme a ficha financeira juntada
por ela mesma
, o que afasta a alegação de desconhecimento sobre o produto contratado.

IV.
Dispositivo
:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1048966-31.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Suely Bastos Fonseca
.

A Embargante insurge-se contra o Acórdão que, por maioria, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Clickbank
Instituição de Pagamento Ltda., reformou a sentença proferida na
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
e julgou improcedentes os seus pedidos.

De acordo com a Recorrente, o
decisum
é,
a um só tempo
:

[...]

omisso e contraditório,
pois o
C
ontrato
de
Id. 3013301427 não detalha as taxas pactuadas entre as partes sobre os empréstimos; se, ainda assim, haver consignação de que o julgamento sopesou as provas inclusive o contrato acostado no Id. 3013301427, o julgamento é
contraditório
porque pelo Voto Vencedor
ficou
consignado que “se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.”

Pugna pelo acolhimento do Recurso para sanar
a alegada omissão e contradição, adequando o Acórdão
aos termos do artigo 6°, inciso III c/c artigo 52, ambos do CDC e ao entendimento do STJ consignado no Voto Vencedor,
pois insiste que
o Contrato de Id. 301301427 não fixou taxas de juros e correção sobre a modalidade de crédito contratada
.

Manifestação da Embargada no Id. 315000393, em que requer a rejeição do Recurso e que seja aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
ao ajuizar a
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
, a Embargante
Suely Bastos Fonseca

alegou
que foi vítima de cobranças indevidas realizadas em seu cartão de crédito.

Sustent
ou
que jamais contratou os serviços oferecidos pela
Embargada
Clickbank
Instituição de Pagamentos Ltda.
, nem autorizou qualquer débito,
motivo pelo qual foi
surpreendida com lançamentos mensais não reconhecidos.

A
firm
ou
que tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito, motivo pelo qual
ajuizou a demanda e pugnou pela
restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz
iu
, ainda, que a conduta
da Embargada

lhe causou
transtornos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano
e, assim,
requer
eu
indenização por dano mora
l
.

J
ustificou que a Recorrida
é responsável objetivamente pelos prejuízos causados, na forma do artigo 14 do CDC, uma vez que a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e
falta
de controle nas transações eletrônicas realizadas sob sua plataforma.

Requer
eu
, por fim, a condenação da
Embargada
à restituição
dobrada
dos valores pagos, ao pagamento de indenização por
dano moral
e ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios.

Seus pedidos foram julgados procedentes, o que motivou a interposição de Recurso de Apelação pela Embargada, que alegou que a Autora
tinha plena ciência do contrato firmado,
que se tratava de empréstimo por meio de saque com cartão de crédito consignado, utilizando margem de saque.

A
duziu
que não há falar em vício de consentimento, mas apenas um arrependimento tardio, o qual não pode ser acolhido porque o CDC prevê prazo de 7 dias para arrependimento (art. 49).

Para comprovar o alegado, trouxe aos autos os
contratos assinados digitalmente, comprovantes de saque e termos de esclarecimento, todos aptos a demonstrar a manifestação de vontade.

Aduz
iu
que foi observado o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, pois os contratos e documentos anexados indicam de forma clara a modalidade de crédito, taxas e funcionamento.

Sustent
ou
que a modalidade de crédito consignado está amparada por lei e regulamentação do Banco Central, sendo transparente e válida.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias desproveu o Recurso.

Abri divergência, dei provimento ao Apelo, reformei a sentença e julguei improcedente os pedidos.

O voto por mim proferido foi acompanhado pelo Juiz de Direito convocado, Marcio Aparecido Guedes, pela
Desembargadora Maria Helena G. Póvoas e pela 4ª Vogal, Juíza de Direito convocada, Tatiane Colombo.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o A
córdão
é
, ao mesmo tempo, omisso e contraditório, uma vez que o
C
ontrato
de
Id. 3013301427 não especifica as taxas pactuadas entre as partes referentes aos empréstimos.

Assim, caso se afirme que o julgamento considerou as provas constantes dos autos, inclusive o referido contrato, há evidente contradição, pois o voto vencedor registrou expressamente que
“se no contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio apenas com base em alegação genérica da parte autora.”

Não há qualquer omissão ou contradição no Acórdão.

A Embargante retirou o trecho do voto condutor do contexto para afirmar que o há vício no julgado.

Observa-se que foi ressaltado
que em momento algum a
Autora/Embargante
aleg
ou
que não celebrou o contrato ou que não recebeu o crédito em sua conta bancária. Apenas aleg
ou
que não intencionava contratar cartão de crédito consignado e sim empréstimo consignado.

Foi consignado que, de acordo com o
STJ a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Ainda, para fundamentar o entendimento, registrou-se que
se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Adentrando o caso concreto, reiterei que a Autora/Embargante

“
não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável. Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado.
”

Ainda sobre o caso concreto, destaquei que
“
não há sequer indício de que tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.
”

Evidenciei que o
cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo
consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio pacta sunt servanda.

Ressaltei, também,
que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

E

mais uma vez em relação ao caso concreto, fiz constar expressamente que a
“Ficha Financeira”, juntada com a petição inicial,
deixa evidente que a

Embargante
tem e teve inúmeros empréstimos e cartões consignados averbados em seu benefício.

Esses foram os motivos pelos quais a maioria da Câmara, tal qual a mim, não constatou
qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Ou seja, a tese de que há contradição ou omissão no julgado, não se sustenta, pois o fundamento dominante para a reforma da sentença é a rejeição da tese inicial da própria Embargante de que
jamais contratou os serviços oferecidos pela
Embargada
, nem autorizou qualquer débito,
pois os documentos não deixam qualquer dúvida quanto à contratação na modalidade de cartão de crédito consignado.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo.

Deixo de aplicar a multa requerida pela Embargada, pois se trata do primeiro Recurso
Aclaratório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025